Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701603-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN RODRIGO MARTINS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, ALAN RODRIGO MARTINS D E C I S Ã O Em petição (ID 19226559), o Apelante Alan Rodrigo Martins requer a juntada de documento novo (ID 19226561), não submetido ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, o art. 435 do CPC/15 dispõe: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”. Portanto, tem-se que a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Observo que o comunicado que o Apelante pretende juntar, agora, aos autos contém data expressa no rodapé: “fev/2020” (ID 19226561). Uma vez que a sentença foi proferida em 19/5/2020 (ID 17504119), nitidamente não se trata de documento novo. O Recorrido não justifica qual foi o motivo de força maior que impediu a juntada anterior da documentação, perante o d. Juízo a quo, apenas se limita a afirmar que “o referido documento demonstra de forma inequívoca que o Seguro aqui discutido é exclusivo para militares” (ID 19226559, Pág. 2). Logo, não podem ser considerados. De toda forma, esclareço que o comunicado ora apresentado não se sobrepõe às cláusulas previstas na apólice, tampouco afirma a exclusividade do seguro aos militares. As informações apresentadas apenas asseveram que o parâmetro de cobrança do prêmio, para os militares, é o posto ou a graduação, e não a idade do segurado. No que tange à juntada extemporânea de documento, já se manifestou dessa forma esta Turma: “Não se tratando de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e não tendo sido apresentada justificativa para a juntada extemporânea, a documentação não poderá ser levada em consideração para fins de julgamento do recurso” (Acórdão 1216546, 07154989620188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, é a jurisprudência das demais Turmas Cíveis deste TJDFT: “A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. O apelante não comprovou que deixou de fazer a juntada no momento oportuno, por motivo de força maior. Portanto, não configuradas essas hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados por ocasião da interposição da apelação”. (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “As partes podem apresentar, em sede recursal, as questões de fato não propostas no juízo de origem, desde que provem que a inviabilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Quando a documentação apresentada tem data anterior à prolação da sentença, e a parte recorrente não esclarece a razão de sua apresentação posterior à apreciação da demanda pelo juízo de origem, mostra-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (Acórdão 1211889, 07004336120188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido do Apelante Alan Rodrigo Martins e não conheço da prova documental juntada ao feito extemporaneamente (IDs 19226559 e 19226561), visto que, por não ter sido submetida ao duplo grau de jurisdição, configura inovação recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído em pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator